Tribunal: TJDFT
Processo: 0719311-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PREJUÍZOS NÃO PRESUMÍVEIS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto para: “(1) declarar extintos os contratos firmados entre os litigantes, sem qualquer ônus à parte autora; (2) declarar nulas as cláusulas 12.2. e 12.3 lançadas nos instrumentos dos negócios jurídicos; e (3) condenar a parte ré a pagar à parte autora R$1.199,80 (mil cento e noventa e nove reais e oitenta centavos)”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu cerceamento do direito de defesa; (ii) saber se são abusivas as cláusulas contratuais 12.2 e 12.3, que impõem o pagamento de multa rescisória de 20% sobre as parcelas vincendas; (iii) saber se é cabível a restituição do valor equivalente ao material didático; e (iv) subsidiariamente, saber se é o caso de devolução do material didático e de redução da multa rescisória para 10%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. Após a oferta de curso gratuito para inserção no mercado de trabalho, em 11/06/2024 a autora firmou dois contratos de prestação de serviços educacionais, nos valores de R$6.117,50 e R$5.657,70, o fazendo presencialmente, ocasião em que efetuou o pagamento da quantia de R$1.199,80, referente ao material didático. No entanto, ao tomar conhecimento de reclamações de outros consumidores sobre cláusulas contratuais abusivas e avaliações negativas dos serviços contratados, três dias depois de firmados os contratos, a autora requereu a desistência e a devolução do material didático lacrado, tendo a ré condicionado o o desfazimento do negócio jurídico ao pagamento de multa rescisória de R$2.355,04.
6. Conquanto deva ser considerado o princípio da autonomia da vontade e observados os termos contratuais, as cláusulas abusivas devem ser declaradas nulas de pleno direito (artigo 51, caput, IV e §1o, III, do CDC), porquanto desequilibram a relação contratual ao impor ônus excessivo a uma das partes.
7. No caso, constata-se que a desistência foi formulada antes do início do curso contratado, quando nenhum serviço educacional tinha sido fornecido pela ré, de forma que a imposição da multa compensatória se revela abusiva porque em flagrante desvantagem à consumidora, notadamente em razão de o pedido de desistência ter sido formulado em três dias, sem qualquer ônus ao fornecedor.
8. Outrossim, o suposto prejuízo alegado pela ré não é presumível e não restou comprovada justa causa para a retenção de parte do valor do contrato, como a ausência de tempo hábil para o preenchimento da vaga até o início do curso. No mesmo sentido: Acórdão 1407737, 0718732-75.2021.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/03/2022, publicado no PJe: 29/03/2022.
9. Destarte, não utilizados os materiais adquiridos (ID 65149590 - Pág. 4), é cabível a devolução dos valores pagos, mediante o recolhimento dos produtos, conforme determinado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Sentença confirmadas pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigo 51, caput, IV e §1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1407737, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 11/03/2022.